Tribunal: STF
Processo: RE 1041293
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido mostra-se divergente da jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, tratando-se de crédito único e individual do advogado, não é possível a execução dos honorários de maneira proporcional ao quinhão de cada litisconsorte, sob pena de violação do art. 100, § 8º. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.